Tribunal: TJBA
Processo: 8000248-60.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000248-60.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
CRISTHIANO PAULO TEIXEIRA DE CASTRO

APELADO: MARIA ISABEL DE JESUS XAVIER

Advogado(s)
:
ANDREA MARCIA JESUS SARMENTO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. COBRANÇA POR “CONSUMO RATEADO”. AUSÊNCIA DE CONTRATO ESPECÍFICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL RECONHECIDO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta pela EMBASA S/A, contra
a
sentença que, em Ação Indenizatória proposta por Maria Isabel de Jesus Xavier, determinou a suspensão da cobrança indevida por “consumo rateado”, a refaturação das contas com base no consumo individualizado da
A
utora, a devolução dos valores pagos a maior, na forma simples, e o pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Verificar se a cobrança por consumo rateado realizada pela Concessionária é legítima, na ausência de contrato específico, examinar se houve falha na prestação do serviço e consequente responsabilidade objetiva, definir se há nexo de causalidade entre a conduta da
Acionada
e os danos sofridos pela Acionante e analisar a adequação da indenização por dano moral fixada na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A relação jurídica entre as partes é de consumo, sendo aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC), conforme os artigos 2º, 3º e 22, que regulam a responsabilidade objetiva dos fornecedores de serviços públicos.

4. A EMBASA não apresentou contrato específico que autorizasse a cobrança do consumo rateado, consoante exigido pelo inciso V do art. 31 da Resolução nº 001/2011 da CORESAB, não se desincumbindo do ônus de comprovar a regularidade da cobrança, nos termos do art. 373, II, do CPC.

5. A jurisprudência dominante veda a cobrança de taxa de rateio quando há medição individualizada, sendo exigível que a fatura reflita o real consumo registrado pelo hidrômetro da unidade habitacional.

6. O dano moral configura-se diante dos transtornos sofridos pela Demandante, que, por receio de corte no fornecimento de água, efetuou pagamentos excessivos por longo período, além do desgaste emocional e financeiro causado pela cobrança indevida.

7. O montante fixado da indenização por dano moral (R$ 4.000,00 – quatro mil reais) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo suficiente para reparar a lesão sofrida, sem caracterizar enriquecimento ilícito.

8. Com o desprovimento do recurso, os honorários advocatícios são majorados para 15% sobre o valor da condenação, conforme § 11 do art. 85 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

9
. R
ecurso desprovido.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, 14 e 22; CPC, art. 373, II, e art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, AC nº 8000690-35.2022.8.05.0250, Rel. Des. Maria de Fátima Silva Carvalho, j. 09/04/2024; TJ-BA, AC nº 8030476-66.2020.8.05.0001, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, j. 13/09/2022; TJ-SP, AC nº 0018303-29.2010.8.26.0223, Rel. Des. Renato Sartorelli, j. 26/09/2019; TJ-MG, AC nº 10643180002823001, Rel. Des. Bitencourt Marcondes, j. 12/05/2020.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível
n°
8000248-60.2023.8.05.0080
,

oriundos da Comarca de Feira de Santana, em que figuram como Recorrente

a
EMBASA S/A

e Recorrida
MARIA ISABEL DE JESUS XAVIER
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Salvador, .